Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Recurso especial. Reapreciação. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão na apreciação dos temas arguidos e com pedido de efeito modificativo. Recurso especial que determinou a reapreciação dos embargos.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados. Constatando-se a inexistência de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, rejeita-se os embargos.
4. Determinada a reapreciação dos embargos, procedeu-se ao reexame aclarando os pontos indicados sem atribuição de efeito modificativo.
IV. Dispositivo
4. Embargos acolhidos sem efeito modificativo.
Dispositivo relevante citado: Art. 1.022, CPC.